Tribunal: CARF
Processo: 10880.924272/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924272/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.150 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 143/163) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”) que negou provimento
à Manifestação de Inconformidade da Recorrente, mantendo o Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações realizadas.
Por bem refletir os aspectos fáticos envolvidos nos autos, adoto parte do relatório
formulado pela DRJ/SPO no acórdão mencionado (fls. 133/134):
2. Em 16/04/2012 (e-fls. 13), o Contribuinte foi cientificado do reconhecimento parcial
de seu suposto direito creditório, por Despacho Decisório eletrônico, oriundo de saldo
negativo de CSLL, nos seguintes termos (e-fls. 11):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924272/2012-34
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

ANÁLISE DO CRÉDITO
3. Conforme “Análise de Crédito” (e-fls. 14/15), o reconhecimento parcial de parcelas
referentes à CSLL retida na fonte se deu pela seguinte motivação:

4. Referido relatório aponta, ainda, que a documentação que subsidia tal decisão se
encontra às e-fls. 2/117 do processo administrativo fiscal no 16306.720067/2012-10. Às
e-fls. 71/72 deste processo, referindo-se à Ficha 06A da DIPJ 2008, demonstra-se o
montante das receitas não oferecidas à tributação:

A DRJ/SPO negou provimento à Manifestação de Inconformidade da Recorrente,
fundamentando a sua conclusão no seguinte:
MÉRITO
13. Nos casos de lançamento de ofício, não basta a afirmação, por parte da autoridade
fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a infração seja
devidamente comprovada, como se depreende do § 1o do art. 38 do Dec. no 7.574, de
2011, que determina que os autos de infração/notificações de lançamento deverão ser
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência. Esse, portanto, o quadro
nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o
teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

14. Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o quadro
resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da efetiva
existência do direito pretendido. O Novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 373).
15. Cabe aos contribuintes, portanto, em defesa do crédito pretendido, provar o teor das
alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não acatar, total ou
parcialmente, o alegado crédito. Importante é que não basta aos contribuintes apenas
alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos discordando do entendimento
da autoridade fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito. Os contribuintes devem ser
capazes de comprovar cabalmente a liquidez e certeza do direito alegado, demonstrando
sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
16. No caso em exame, o art. 653 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda) prevê que os “pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência do imposto, na fonte”, dispondo seu §
3o que o “valor do imposto retido será considerado como antecipação do que for devido
pela pessoa jurídica”. E este valor devido só pode ser corretamente apurado se tais
receitas forem oferecidas à tributação, em reforço do art. 219 do mesmo Regulamento.
17. O Contribuinte, conhecedor do posicionamento da RFB quanto ao tratamento da
retenção de código de receita 6147, qual seja, “IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na
fonte sobre pagamentos das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e
demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003 - Aquisição de
produtos”, não fez prova do oferecimento das receitas ora debatidas à tributação; ao
revés, optou por fazer ilações, afirmando que o cruzamento efetuado pela autoridade
fiscal “[...] provavelmente gerou informação indevida de que as Receitas
correspondentes a tais retenções não teriam sido oferecidas à tributação”. Traz aos
autos, apenas, documentos constantes da base de dados da RFB (Despacho Decisório,
DIPJ 2008, PER/DComps e extrato do sistema Dirf), já levados em conta quando da
análise do direito creditório. Portanto, não tendo comprovado o cômputo das receitas na
base de cálculo do tributo, não pode deduzir de seu montante devido valores retidos na
fonte, a teor da Súmula CARF no 80.
18. Pelo exposto, não assiste razão à Manifestante.
Diligência
19. Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de ofício,
quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou o pleiteante,
conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles, tanto quanto não lhe é lícito
valer-se de diligências e perícias para, por vias indiretas, suprir o ônus probatório que
cabia a cada parte. A questão da apresentação de prova na fase do contencioso
administrativo fiscal foi disciplinada no Dec. no 70.235, de 1972, em seu art. 16, § 4o,
diploma legal também aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme
disposto no art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996.
20. Pelo exposto, indefere-se o pleito da Manifestante quanto à realização de diligência.
Assim, entendeu a DRJ/SPO que a Recorrente não teria comprovado efetivamente
o oferecimento das receitas à tributação, razão pela qual os valores retidos não poderiam ser
deduzidos do IRPJ devido, nos termos da Súmula CARF no 80. Além disso, indeferiu o pedido
de diligência, entendendo que cabe ao contribuinte o ônus de realizar a prova do seu crédito.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 143/163), alegando,
em síntese, que:
Para fins de tributação da CSLL, a Recorrente se submete à apuração pelo regime
de competência. Por essa razão, haveria um “descasamento” entre o valor das receitas que teriam
sofrido a retenção de CSLL no ano-calendário de 2007 e o montante oferecido à tributação no
mesmo período. Isso porque, “muito provavelmente, as receitas que sofreram retenção na fonte
da CSLL foram oferecidas à tributação tanto no período corrente quanto em períodos anteriores
ao recebimento dos valores” (fls. 149);
Isso seria reforçado pelo fato de a Recorrente dedicar-se à construção civil, em
que o pagamento pelos serviços prestados se dá “de acordo com as medições realizadas e
independentemente do recebimento dos valores”;
Tal argumento seria confirmado pela apresentação de planilha (fls. 164/177)
demonstrando que as receitas teriam sido oferecidas à tributação em períodos anteriores ao ano-
calendário de 2007, em que foram efetivadas as retenções;
Ainda, todas as receitas foram declaradas na DIPJ/2008, sendo que a falta de
reconhecimento decorreria “provavelmente” do cruzamento equivocado dos dados dessa
declaração e as retenções realizadas com código 6147. Isso porque este código de retenção faria
menção a “produtos”, sendo que a linha 3 da Ficha 6A da referida DIPJ, que trata da venda de
“produtos”, estaria zerada. Contudo, como prestadora de serviços, toda a receita estaria declarada
na linha 5 da Ficha 6A;
Haveria homologação tácita da apuração da CSLL anterior ao ano-calendário de
2007, pois o saldo de base negativa desse tributo já teria sido declarado em períodos anteriores;
Com base no princípio da verdade material, deveriam ser considerados todos os
documentos apresentados, inclusive aqueles juntados com o Recurso Voluntário, seja para
reconhecimento do crédito, seja para baixa em diligência.
Em 04/10/2018, um mês após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente
apresentou petição (fls. 182/189), acompanhada por documentos comprobatórios (fls. 190/298).
Estes documentos comprovariam o “deslocamento” da receita em função da aplicação do regime
de competência para períodos diversos daquele em que ocorridas as retenções com relação a dois
contratantes: (i) Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (CNPJ no 42.150.664/0001-87)
e (ii) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Adm. do Ministério do Esporte (CNPJ no
02.973.091/0001-77).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ/SPO no dia 06/08/2018 (fls. 140),
tendo interposto seu Recurso Voluntário em 03/09/2018, por procurador devidamente habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Em síntese, a Recorrente transmitiu os PER/DCOMPs no
42457.74827.300908.1.3.03-3639,
18204.04115.141008.1.3.03-2401
e
10176.32142.281008.1.3.03-1746 quitando débitos com suposto crédito originado de base
negativa de CSLL do ano-calendário de 2007.
Contudo, o crédito indicado pela Recorrente não foi integralmente reconhecido.
Isso porque, segundo o detalhamento que acompanhou o Despacho Decisório (fls. 15), parte das
retenções de CSLL não foram confirmadas, sob o fundamento de que as receitas respectivas não
teriam sido oferecidas à tributação. As retenções não reconhecidas foram sintetizadas da seguinte
forma:

Inicialmente, destaque-se que a Recorrente apresentou as DIRFs relativas às
referidas retenções. Assim, é objeto de discussão, tão somente, a prova do oferecimento à
tributação das receitas que deram origem às retenções, como exigido pela Súmula CARF no 80.
A respeito do oferecimento de tais receitas à tributação, a Recorrente, na sua
Manifestação de Inconformidade, limitou-se a apresentar trechos da sua DIPJ do ano-calendário
de 2007, alegando que tais receitas estariam englobadas na linha 5 da Ficha 6A (fls. 49), em que
foi indicado um valor de R$ 2.746.269.087,33. Contudo, não apresentou qualquer
desdobramento da receita informada, a fim de comprovar que os pagamentos referentes às
retenções glosadas estariam abrangidos.
Com o seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou síntese do razão
contendo os lançamentos feitos na conta contábil no 302010001 no ano-calendário de 2007 (fls.
167/177), totalizando o montante de R$ 2.746.269.087,33 presente na DIPJ. Além disso,
apresentou planilha agrupando referidos lançamentos por contratante (fls. 165/166). Ou seja, a
Recorrente indicou que as receitas que supostamente não teriam sido oferecidas à tributação
estariam abrangidas na Linha 05 da Ficha 6A da DIPJ.
Para compreender adequadamente a situação, entendo ser relevante destacar a
totalidade dos valores de CSLL retidos informados pela Recorrente, destacando aqueles que não
foram reconhecidos pela Fiscalização:

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

Composição CSLL Retida na Fonte - AC 2007
CNPJ da Fonte
Código Receita
Ret. por órgão público
Valor
00.352.294/0001-10
6190
Sim
R$ 12.035,57
00.352.294/0001-10
6147
Sim
R$ 165.391,39
00.357.038/0001-16
6147
Sim
R$ 552.867,34
00.655.209/0001-93
5952
Não
R$ 566.122,15
01.472.027/0001-40
5952
Não
R$ 77.710,95
02.973.091/0001-77
6147
Sim
R$ 996.901,36
03.756.324/0001-42
5952
Não
R$ 157,20
04.892.707/0001-00
6147
Sim
R$ 170.773,47
05.327.319/0001-40
5952
Não
R$ 7.895,98
05.337.727/0001-82
5952
Não
R$ 2.220,22
06.190.355/0001-77
5952
Não
R$ 33.726,86
07.248.576/0001-11
5952
Não
R$ 2.068,17
07.392.063/0001-80
5952
Não
R$ 7.122,47
07.761.242/0001-47
5952
Não
R$ 2.178,05
23.274.194/0001-19
6147
Sim
R$ 149.894,34
33.000.167/0001-01
6147
Sim
R$ 335.694,96
33.000.167/0001-01
6190
Sim
R$ 237.100,72
33.042.730/0001-04
5952
Não
R$ 51.087,26
33.412.792/0001-60
5952
Não
R$ 9.004,29
42.150.664/0001-87
6147
Sim
R$ 213.524,82
43.202.951/0001-56
5952
Não
R$ 2.500,00
46.573.143/0001-93
5952
Não
R$ 1.400,00
52.528.288/0001-75
5952
Não
R$ 60,17
52.736.949/0001-58
5952
Não
R$ 750,00
55.099.345/0001-36
5952
Não
R$ 1.654,14
60.894.730/0001-05
5952
Não
R$ 160.950,87
61.095.923/0001-69
5952
Não
R$ 4.250,00
61.142.766/0001-03
5952
Não
R$ 830,40
62.070.362/0001-06
5952
Não
R$ 11.413,69
67.203.208/0001-89
5952
Não
R$ 17.519,79
74.206.673/0001-39
5952
Não
R$ 1.045,39
Total
R$ 3.795.852,02

De início, causa estranheza que, efetivamente, nenhuma das retenções feitas sob o
código no 6147 tenham sido consideradas, tendo em vista a relação do sistema DIRF apresentada
e a suficiência do valor presente na Ficha 6A da DIPJ do período.
Mais do que isso, há uma indicação, reproduzida no acórdão recorrido, de que
efetivamente houve uma correlação entre o código da receita usado na DIRF e a linha da DIPJ
em que o valor tributável supostamente deveria ser indicado (fls. 134):
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

Com efeito, referida distinção dá a entender que as receitas correspondentes ao
código DIRF 6147 não estariam abrangidas na linha 05 da Ficha 6A da DIPJ, mas sim nas linhas
03 e 04. Contudo, entendo que essa premissa é incorreta, pois o código 6147 também abrange os
“serviços prestados com emprego de materiais” a órgãos e entidades da administração pública,
conforme consta no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Mafon.
Portanto, entendo que não haveria qualquer impedimento na indicação das receitas
que sofreram retenção sob o código no 6147 na linha 05 da DIPJ, quando houver prestação de
serviço com emprego de materiais. O que se exige, neste caso, é o seu oferecimento à tributação,
o que ficaria configurado em caso de os valores estarem abrangidos no montante informado
nessa linha.
Nesse sentido, o Recorrente trouxe aos autos planilha e conta do razão (fls.
164/177) demonstrando que as receitas referentes às retenções estariam abrangidas no montante
de R$ 2.746.269.087,33 indicado como receita na DIPJ do ano-calendário de 2007.
Além disso, em manifestação protocolada após o Recurso Voluntário, a
Recorrente juntou documentos referentes aos contratantes Valec Engenharia, Construções e
Ferrovias S/A (CNPJ no 42.150.664/0001-87) e Ministério do Esporte (CNPJ no
02.973.091/0001-77), tais como planilha, registros dos ingressos e relação de Notas Fiscais
emitidas. Referidos documentos buscaram embasar outra alegação do seu Recurso Voluntário,
no sentido de que eventual descasamento entre as receitas e as retenções seria decorrente da
observância do regime de competência.
Diante desse cenário, entendo que é o caso de conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem:
(i)
Junte a estes autos cópia integral do Processo Administrativo no
16306.720067/2012-10, em que consta a documentação que deu apoio à
análise do crédito;
(ii)
Confirme se as receitas correspondentes às retenções feitas com o código
no 6147 estão ou não abrangidas na Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário
de 2007 da Recorrente, independentemente da linha;
(iii)
Analise os documentos juntados pela Recorrente no curso deste Processo
Administrativo, especialmente por meio da petição de fls. 182/189, a fim
de verificar se houve o oferecimento da receita respectiva à tributação,
ainda que fora do ano-calendário de 2007;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924272/2012-34

(iv)
Em seguida, intime a Recorrente a respeito do resultado da diligência, para
que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias;
(v)
Após a manifestação da Recorrente ou o transcurso do prazo mencionado,
sejam os autos devolvidos a este Carf para julgamento, independentemente
de distribuição.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 306
DF CARF MF
Original